Tribunal: TJPA
Processo: 0803032-66.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803032-66.2021.8.14.0005

APELANTE: MADSON MAGRY PEREIRA RABELO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual ex-ocupante de cargo comissionado municipal pleiteia pagamento de remuneração de dezembro/2020 e férias proporcionais (períodos aquisitivos 2018/2019 e 2019/2020), além de reparação moral pelo inadimplemento; sentença condena o Município ao pagamento das verbas materiais, com correção e juros, e julga improcedente o pedido de danos morais; apelação limitada ao capítulo que rejeitou a indenização moral, com alegação de nulidade por ausência de fundamentação e de erro de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por suposta adoção de “decisão padrão”; (ii) estabelecer se o inadimplemento de verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente gera, no caso concreto, dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação das decisões é exigida pela Constituição Federal e pelo CPC, mas não impõe o enfrentamento individual de todos os argumentos, bastando a apreciação das questões essenciais com razões coerentes que permitam compreender o iter decisório.

A sentença delimita a controvérsia, reconhece o direito às verbas materiais e explicita fundamentação suficiente para rejeitar os danos morais, ao consignar ausência de lesão relevante a direito da personalidade.

A eventual semelhança estrutural com outros julgados não acarreta nulidade quando a decisão contém motivação apta e pertinente ao caso concreto.

A responsabilidade civil exige conduta, dano e nexo causal, e o dano moral pressupõe ofensa relevante a direito da personalidade, não se confundindo com frustração inerente ao inadimplemento.

O inadimplemento das verbas remuneratórias é reparado na esfera patrimonial pela condenação ao pagamento do principal com correção monetária e juros, assegurando o resultado útil do processo quanto ao prejuízo material.

Embora verbas remuneratórias tenham natureza alimentar, o dano moral não é automático e exige demonstração de repercussão concreta e excepcional, não presumida pelo mero atraso ou inadimplemento.

No caso, o acervo devolvido no apelo não demonstra fato extraordinário com densidade probatória suficiente a evidenciar abalo extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência citada afasta a indenização moral quando ausente comprovação de dano efetivo decorrente do atraso no pagamento de salários e verbas correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando aprecia as questões essenciais e apresenta razões coerentes e pertinentes ao caso, ainda que utilize estrutura padronizada. 2. O inadimplemento de verbas remuneratórias, embora de natureza alimentar, não gera dano moral presumido, exigindo prova de repercussão extrapatrimonial concreta e excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 5º, X; CPC, art. 489 e art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TST, RR nº 119185-2019-517-0141, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, 4ª Turma, j. 21.06.2022, publ. 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0803032-66.2021.8.14.0005.

APELANTE: MADSON MAGRY PEREIRA RABELO.

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Madson Magry Pereira Rabelo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Altamira.

Na origem, o autor afirmou ter exercido cargo comissionado no âmbito municipal até 31/12/2020, sustentando que não recebeu a remuneração referente ao mês de dezembro/2020, bem como férias proporcionais relativas aos períodos aquisitivos 2018/2019 e 2019/2020, motivo pelo qual pleiteou o pagamento das verbas remuneratórias e consectários, além de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimento de dezembro/2020 e proporcional de férias com 1/3 e reflexos), a serem apuradas em liquidação, com correção monetária e juros, e julgou improcedente o pleito de danos morais.

Inconformado, o autor apelou exclusivamente quanto ao capítulo que rejeitou a indenização moral, arguindo, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por se tratar de “decisão padrão”; e (ii) erro de julgamento, por entender que o não pagamento de verbas de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral, alegando constrangimentos e repercussões financeiras.

Apresentadas contrarrazões, o Município pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de nulidade e a ausência de prova de abalo extrapatrimonial indenizável, sustentando que o inadimplemento, por si só, não configura dano moral presumido.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação, consignou que a controvérsia possui natureza patrimonial disponível, sem hipótese legal de intervenção obrigatória como custos legis, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Preliminar.

Alegada nulidade por ausência de fundamentação.

A preliminar não merece acolhida.

A Constituição Federal impõe motivação das decisões judiciais (art. 93, IX), e o CPC disciplina o dever de fundamentação (art. 489). Todavia, não se exige que o magistrado enfrente, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo razões coerentes que permitam compreender o iter decisório.

No caso, a sentença delimitou a controvérsia, reconheceu o direito às verbas materiais, e explicitou as razões pelas quais rejeitou o pedido de dano moral, consignando, de modo claro, que as circunstâncias apresentadas não evidenciariam lesão relevante a direito da personalidade, qualificando o quadro como insuficiente para reparação extrapatrimonial.

Ainda que o recorrente sustente semelhança com outros julgados, a eventual padronização de estrutura argumentativa não implica nulidade, se o decisum contém motivação apta e pertinente ao caso. Assim, rejeito a preliminar.

Mérito.

Indenização por dano moral decorrente de atraso/inadimplemento de verba remuneratória

A controvérsia recursal cinge-se a saber se, no caso concreto, o
não pagamento
da remuneração de dezembro/2020 e de férias proporcionais, embora reconhecido e reparado na esfera patrimonial,
gera
também
dever de indenizar por dano moral
.

A responsabilidade civil, inclusive em face da Administração, exige a presença dos pressupostos:
conduta
,
dano
e
nexo causal
, sendo certo que o
dano moral
pressupõe ofensa relevante a direito da personalidade, não se confundindo com contratempos inerentes às vicissitudes das relações jurídicas.

No caso, a sentença reconheceu o inadimplemento e determinou a reparação
material
, com correção e juros, assegurando o resultado útil do processo na esfera patrimonial.

Quanto à esfera extrapatrimonial, contudo, o conjunto delineado nos autos, conforme recorte devolvido no apelo, não evidencia, com a densidade probatória exigível, a ocorrência de fato extraordinário que ultrapasse o desconforto e a frustração inerentes ao inadimplemento, apto a caracterizar, por si, violação a direito da personalidade em intensidade indenizável.

É importante registrar que, embora verbas remuneratórias ostentem natureza alimentar,
a indenização moral não decorre automaticamente
do atraso, exigindo-se, como regra, demonstração de repercussão concreta e excepcional. O inadimplemento isolado configura, em primeiro plano, lesão patrimonial, cujo reequilíbrio ocorre mediante pagamento do principal e consectários, não se presumindo abalo moral sem prova do efetivo comprometimento a direito da personalidade.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1 . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA . TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Constatada violação à norma do art . 5º, X, da Constituição Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. II. Agravo de instrumento que se conhece e a que se dá provimento , para determinar o processamento do recurso de revista, observando-se o disposto no ATO SEGJUD.GP Nº 202/2019 do TST . B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1 . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA . TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o atraso no pagamento de salários e a ausência de regular quitação das verbas rescisórias, por si só, não dão ensejo à indenização por dano moral, quando não comprovado o efetivo dano sofrido pelo empregado . II. No caso, a Corte Regional condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral pelo atraso salarial e pela falta de pagamento das verbas rescisórias. Não está registrado na decisão indício de abalo psicológico ou dificuldade financeira experimentada pelo empregado em decorrência dos atrasos mencionados. III . Merece reforma o acórdão regional que condena ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento de salários e do não pagamento das verbas rescisórias, visto que, em tal hipótese não se constata afronta aos direitos fundamentais da personalidade do empregado, previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. (TST - RR: 11918520195170141, Relator.: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 21/06/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2022)

No mesmo sentido, a própria sentença enfatiza que não se verificou, no caso, lesão apta a “arranhar a essência” do homem médio, reservando-se a tutela moral a situações de maior gravidade, sob pena de banalização do instituto. Assim, ausente base suficiente, no acervo devolvido, para reconhecer
dano moral indenizável
em caráter autônomo,
impõe-se manter
o capítulo sentencial que julgou improcedente o pedido de reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença a quo.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026